Tribunal: STJ
Processo: 0001426-09.2022.8.27.2731
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212292 - TO
(2025/0164725-7)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ROMULO MEDEIROS SILVA
ADVOGADOS
:
JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO - TO005828
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF e,
no mais, inadmitiu o recurso extraordinário. .
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados. Busca rebater a inadmissão do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
Documento eletrônico VDA57127023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 311a0971-d57a-4186-8d68-fae8527bd254

ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57127023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 311a0971-d57a-4186-8d68-fae8527bd254

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212292 - TO
(2025/0164725-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROMULO MEDEIROS SILVA
ADVOGADOS
: JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO - TO005828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF e, no mais, inadmitiu o recurso extraordinário. .
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados. Busca rebater a inadmissão do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 724):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ART. 1.030,
A
DIVERGÊNCIA
TÉCNICA
ENTRE
LAUDOS
PERICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que houve violação direta a normas
constitucionais.
Assevera não ser necessária a análise do material fático probatório
dos autos, o que afastaria a inadmissão do recurso extraordinário com base na
Súmula 279 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO

2. Quanto à incidência da Súmula n. 279 do STF, a insurgência não
merece conhecimento porque, no ponto, o recurso extraordinário não foi admiti
do.
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
art. 3

desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral
).
(Tema 660/STF
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
, relator
AREsp n. 1.764.739/RJ
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Conforme consignado na decisão agravada,
3.

o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 672-675):
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

A linha de raciocínio é adequada. O acórdão estadual, ao julgar
a apelação e os embargos de declaração, enfrentou a dinâmica
do acidente e a prova técnica e oral, registrando a preferência
de quem trafegava à direita e a inexistência de sinalização de
sentido único ou proibido, além da suficiência das razões para
manter a condenação.
À míngua de omissão específica sobre matéria essencial — e
tendo sido declinadas, de modo claro, as razões de decidir —,
não se verifica ofensa ao do
CPP.
art. 619
No que concerne à arguida violação aos arts. 180 e 181 do
Código de Processo Penal, a decisão agravada consignou (e-
STJ fls.
):
637/638
Quanto à alegada contrariedade aos artigos 180 e 181 do
Código de Processo Penal, igualmente não procede a
insurgência. As instâncias ordinárias entenderam que não
havia nos autos divergência técnica substancial a justificar
a nomeação de novo perito, uma vez que foram
consideradas suficientes as provas produzidas para a
formação do convencimento judicial.
No ponto, vale frisar que o magistrado não está vinculado
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base
em dados concretos, conforme o . princípio do livre
convencimento motivado, como na situação posta nos
autos
Nesse sentido:
[...]
O agravo insiste em que haveria divergência substancial entre
laudos — o primeiro, indireto, com base em imagens; o
segundo, subscrito por perito credenciado; além de declaração
municipal —, o que imporia a nomeação de terceiro perito ou a
complementação.
Todavia, a conclusão das instâncias ordinárias foi de
inexistência de divergência técnica relevante para demandar
nova perícia, à luz do conjunto probatório já valorado.
Nessa linha, a liberdade do juiz na apreciação da prova pericial,
nos termos do
do CPP, afasta a vinculação a qualquer
art. 182
dos laudos, bastando motivação idônea.
Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, "para
alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão de prevalência do segundo laudo pericial e
da declaração da autoridade municipal, como requer a parte
recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede
de recurso especial, ante o óbice contido na
"
Súmula n. 7/STJ
(e-STJ fl. 638).
Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da
norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento
fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são
soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Destarte,
não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto
probatório trazido aos autos.
[...]
O agravante sustenta que sua insurgência não demanda
reexame do conjunto fático-probatório, por versar sobre vícios
processuais. Todavia, a própria conclusão pretendida —
prevalência de determinado laudo e da declaração municipal,
com consequente juízo de atipicidade — pressupõe revisão das
premissas probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias, o que
encontra óbice na A decisão agravada,
. ao
Súmula n. 7/STJ
assim reconhecer, atuou em conformidade com a jurisprudência
desta Corte.
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
4.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3b2b5b70-1134-4953-ac5d-0ff6f248de2d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.212.292 / TO
Número Registro: 2025/0164725-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014260920228272731 14260920228272731
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROMULO MEDEIROS SILVA
ADVOGADOS
: JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO - TO005828
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMULO MEDEIROS SILVA
ADVOGADOS : JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO - TO005828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA57117344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: f696412e-d84b-4a90-98ff-f54232d25bdc

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: f696412e-d84b-4a90-98ff-f54232d25bdc